Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-25.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000327-25.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAMIANA RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2) Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. I. Caso em exame Apelações simultâneas interpostas por Maria Damiana Rodrigues da Silva e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, onde recebe benefício previdenciário, bem como declarando a nulidade dos contratos que originaram as cobranças. A autora requer majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, enquanto o banco suscita ilegitimidade passiva e contesta a existência de danos morais e obrigação de restituir em dobro. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco possui legitimidade passiva na demanda, considerando sua alegação de mero intermediário de pagamento; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 é adequado ou deve ser majorado; e (iii) se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida. III. Razões de decidir O banco integra a cadeia de fornecimento do serviço ao permitir descontos mensais diretamente na conta corrente da cliente, não atuando como mero intermediário, mas em parceria comercial que viabiliza a operação, sendo solidariamente responsável nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A ausência de documentação que comprove a regularidade da contratação torna os descontos manifestamente indevidos, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa geram dano moral in re ipsa, ultrapassando mero aborrecimento. A restituição em dobro é devida conforme orientação do STJ nos EAREsp 676.608/RS, aplicável aos pagamentos posteriores a março de 2021. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso e dos precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Mantida a condenação à restituição em dobro e declaração de nulidade dos contratos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 81121012020238050001, Rel. HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, 4ª Câmara Cível, j. 19.07.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8000327-25.2024.8.05.0138, em que figuram como Apelantes e Apelados MARIA DAMIANA RODRIGUES DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso por ele interposto; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA DAMIANA RODRIGUES DA SILVA, para, unicamente, majorar o valor da compensação por danos morais, arbitrando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA